Tribunal: TCU
Processo: 029.376/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 524/2021-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do item 1.7 do Acórdão 1312/2019-TCU-Plenário , com nova redação dada pelo Acórdão 1478/2019-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas determinou que a Petrobras adotasse as medidas judiciais cabíveis a fim de reparar possíveis danos à estatal em virtude do pagamento ao Sr. Agosthilde Mônaco de valores referentes à celebração de Plano de Incentivo à Demissão Voluntária (PIDV) em maio de 2014 (peças 30 e 41). Considerando que, no presente caso, as conclusões apresentadas pela Petrobras decorrentes da sua avaliação jurídica demonstraram a inviabilidade do cumprimento do item 1.7 do referido acórdão tendo em vista, entre outros fatores, que: i) as informações de ilícitos praticados pelo responsável decorreram exclusivamente do acordo de colaboração premiada firmada entre ele e o MPF-PR que teve como resultado a devolução de valores recebidos indevidamente entre outros; ii) a Petrobras, embora não seja parte do acordo de colaboração premiada, assim como este TCU, caso se utilize de fatos somente conhecidos por conta da colaboração do Sr. Agosthilde Mônaco de Carvalho para fundamentar a cobrança de desdobramentos na relação trabalhista estará a desestimular o instituto da colaboração premiada; iii) todas as apurações relacionadas ao Sr. Agosthilde Mônaco neste TCU derivaram de seus depoimentos como colaborador, não havendo produção de provas independentes para tal; iv) os elementos presentes na colaboração do Sr. Agosthilde Mônaco inclusive serviram como conjunto probatório para arrolar outros responsáveis nos termos do Acórdão 2284/2017-TCU-Plenário : Considerando que não há elementos que justifiquem a inclusão do Sr. Agosthilde Mônaco de Carvalho no rol de responsáveis pelo débito decorrente da aquisição de Pasadena, conforme já decidido por ocasião do julgamento que resultou na prolação do Acórdão 1312/2019-TCU-Plenário ; Considerando, por fim, que o caput do Acórdão 1312/2019-TCU-Plenário já autorizou o apensamento dos presentes autos ao TC Processo 025.551/2014-0 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar prejudicado o cumprimento do item 1.7 Acórdão 1312/2019-TCU-Plenário , com nova redação dada pelo Acórdão 1478/2019-TCU-Plenário ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Petrobras e ao Sr. Agosthilde Mônaco de Carvalho. 1. Processo TC- Processo 029.376/2017-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPetróleo). 1.6. Representação legal: Taísa Oliveira Maciel (OAB/RJ 118.488); Bruno Silva Rodrigues (OAB/RJ 117.609) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.